Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARLI RODRIGUES CIRQUEIRA contra acórdão de ID 53753796, que confirmou a sentença de ID 40024568, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proposta em face do DISTRITO FEDERAL, em que foi extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, VI, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se a verificar a legitimidade da embargante, servidora da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, para iniciar cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo SINDIRETA (autos do processo n. 32159/1997 - 0000491-52.2011.8.07.0001), ID 48975017 a ID 48975022, que condenou o Distrito Federal a pagar prestações em atraso do auxílio-alimentação, suspensas em janeiro de 1996 (Decreto distrital n. 16.990/1995), até a data do seu efetivo restabelecimento. Assim, considerando a admissão do IRDR 0723795-75- com expressa determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema- no qual foi fixada a seguinte tese “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”, determino a retirada dos presentes autos da a Sessão Ordinária Virtual e a suspensão do processo até o julgamento do IRDR (Tema 21). Int.